Tribunal: TJSP
Processo: 1013533-05.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Compra e venda. Rescisão contratual. Imóvel adquirido através de leilão extrajudicial. Arrematação cancelada por força de processo movido por ex-mutuário. Restituição do preço ao arrematante determinada. Pretensão à indenização por lucros cessantes. Impossibilidade no caso concreto. Cancelamento da arrematação inserido entre os riscos do negócio. Circunstância prevista no instrumento aquisitivo.

Ementa:
Compra e venda. Rescisão contratual. Imóvel adquirido através de leilão extrajudicial. Arrematação cancelada por força de processo movido por ex-mutuário. Restituição do preço ao arrematante determinada. Pretensão à indenização por lucros cessantes. Impossibilidade no caso concreto. Cancelamento da arrematação inserido entre os riscos do negócio. Circunstância prevista no instrumento aquisitivo. Ilicitude do alienante não configurada. Recurso dos autores não provido.
Ônus sucumbenciais. Sucumbência recíproca. Repartição das custas e despesas determinada. Honorários distribuídos na medida da sucumbência de cada parte. Art. 86 do CPC. Recurso adesivo provido.